Tribunal: TJPA
Processo: 0853451-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853451-12.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCIO SARMENTO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0853451-12.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043
.

AGRAVADO:
MARCIO SARMENTO TRINDADE.

ADVOGADO:
HELDIMAR NUNES GUIMARÃES– OAB/PA 27.740
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEXO. QUADRO DE GRAVIDADE. GUIA DE SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MÁ AVALIAÇÃO DA NATUREZA URGENTE DA CIRURGIA. DEFEITO NA ANÁLISE DA IMEDIATIVIDADE DO PROCEDIMENTO. NEGLIGÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0853451-12.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043

AGRAVADO:
MARCIO SARMENTO TRINDADE.

ADVOGADO:
HELDIMAR NUNES GUIMARÃES– OAB/PA 27.740.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 11328127 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não houve qualquer cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, pois foi disponibilizado ao usuário assistência médico-hospitalar necessária, com a devida autorização do procedimento requerido.

Sustenta que, na guia de solicitação do procedimento médico, não havia qualquer identificação que o referido procedimento se configura em caráter de urgência, bem como no caderno processual inexiste relatório médico que ateste o caráter de urgência do procedimento.

Subsidiariamente requer que entendendo existente o dano deve-se ter sempre em mente que a fixação do quantum indenizatório deverá ser feita do modo mais razoável possível, evitando-se que constitua enriquecimento sem causa.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno para ser mantida a decisão na integra
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEXO. QUADRO DE GRAVIDADE. GUIA DE SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MÁ AVALIAÇÃO DA NATUREZA URGENTE DA CIRURGIA. DEFEITO NA ANÁLISE DA IMEDIATIVIDADE DO PROCEDIMENTO. NEGLIGÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, não houve qualquer cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, pois foi disponibilizado ao usuário a autorização do procedimento requerido.

Ressaltando que, na guia de solicitação do procedimento médico, não havia qualquer identificação que o referido procedimento se configura em caráter de urgência, bem como nos autos não consta relatório médico que ateste o caráter de urgência do procedimento.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conforme relatado, o recurso de apelação busca afastar o dever de indenizar, por parte da operadora do plano de saúde, em razão da possível falha na prestação de serviço de assistência médica ao apelado, consubstanciada na demora excessiva para autorização de realização de procedimento cirúrgico.

A situação descrita se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, posto que evidente a relação de consumo na hipótese dos autos, baseada na qualificação de consumidor que diretamente utiliza do serviço de assistência médico-hospitalar realizado pela Apelante. Apresenta-se hipótese de
fato do serviço
, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada trata de lesões extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação do serviço mencionado.

O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente
a responsabilidade civil objetiva
, de modo a apenas se perquirir
a ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade
, independentemente de demonstração de culpa ou de dolo.

Assim sendo, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração
o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado.

De acordo com elementos de provas constantes dos autos, é possível concluir que a principal circunstância fática ensejadora do dano restou delimitada na demora na autorização do procedimento cirúrgico que foi indicado ao apelado.

Nesse contexto, para excluir a responsabilidade civil, a apelante sustenta não ter havido defeito na prestação do serviço (art. 14, §3º, I), pois a guia média de solicitação da submissão do paciente ao procedimento cirúrgico
não continha expressa indicação do caráter urgente
da cirurgia.

Pois bem, tem-se que a cirurgia foi solicitada em
14/09/2020
, constando da guia de solicitação médica os seguintes procedimentos: “Excisão de tumor em boca com mandibulectomia”, “Linfandenectomia cervical” e “traqueostomia”.

Enumero as datas em que os procedimentos foram autorizados: i).
14/09/2020
: EXCISÃO DE TUMOR DE BOCA COM MANDIBULECTOMIA. (fls.109); ii)
25/09/2020
: RECONSTRUCÃO PARCIAL DA MANDÍBULA COM ENXERTO ÓSSEO, LINFADENECTOMIA CERVICAL, RECONSTRUCÃO PARCIAL DA MANDÍCULA COM ENXERTO ÓSSEO; (fls.110); e, iii)
13/10/2020: TRAQUEOSTOMIA – único autorizado somente após a intimação a respeito da antecipação de tutela deferida. (fls.110)

A rigor, a guia de solicitação médica encaminhada ao plano de saúde não possuía expressa indicação de urgência.

No entanto, assinalo que, no exame conjuntural da condição de saúde do autor à época (Id. 5275549), da acentuada gravidade de sua enfermidade reconhecida (neoplasia maligna epiteloide e fusocelular) (Id. 5275548), bem como do caráter complexo do procedimento cirúrgico que envolvia mais de uma técnica, conforme descrição médica (Id. 5275576), verifico que havia situação de concreta urgência, que deveria ter sido inclusive analisada pelos profissionais do plano de saúde que realizam o ato autorizativo.

É exatamente aí que se vê o ato ilícito da apelante, pois, enquanto operadora de plano de saúde, lhe competia assegurar a
capacidade, efetividade e segurança quanto à análise e responsividade correspondente à gravidade da enfermidade do paciente, para prestação mais breve do procedimento cirúrgico
.

Ainda que se compreenda que a ausência de indicação de urgência na guia de solicitação médica faz inexistir presunção sobre tal condição, é certo que
houve indevido retardamento de tratamento eficaz, justamente porque os departamentos internos do plano de saúde não confrontaram a guia de solicitação com as informações sobre a gravidade da enfermidade
, o que enseja a responsabilidade civil do plano de saúde.

Do mesmo modo, não se aplica a disposição de prazo de análise, prevista na Resolução nº. 259/2011, pois a falha no serviço, geradora do dano, não se origina exclusivamente da inobservância de prazos normativos, mas também do mal enquadramento analítico acerca da urgência do procedimento. O fato de o profissional médico que emite a guia de solicitação omitir o caráter urgente do procedimento indicado, não retira a responsabilidade do plano de saúde de analisar adequadamente tal circunstância.

Nesse sentido, cito os julgados do STJ abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida
de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais
.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.003.150/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Se o Tribunal estadual concluiu, com base na prova dos autos, que a demora em autorizar o procedimento requerido causou dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

3. A modificação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais somente pode ocorrer, em grau de recurso especial, quando referido quantum se mostrar excessivo ou irrisório, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.760.505/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Além disso, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC),
cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendose o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito
. A confirmar tal entendimento, cito os precedentes do
STJ: REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015; e, REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013
.

Destarte restam evidenciados nos autos os elementos que dão ensejo à responsabilidade civil objetiva da operadora do plano de saúde pelos danos impostos ao Autor.

Quanto ao valor da indenização, entende-se também não assistir razão à Apelante.

Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral. Da conduta praticada pela ré decorreu nítido prejuízo à esfera moral dos autores, conforme explicitado acima. Nesse contexto, não se mostra admissível redução parcial do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos demandantes, pois o valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, gerando, a um só tempo, abalo psicológico negativo, violação das expectativas contratuais, e angústia em razão do estado de saúde; ii) a parte envolvida na lide é fornecedoras de serviço médico-hospitalar, reconhecidas nacionalmente e possuem amplos recursos financeiros; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a ré não resguarda o devido atendimento e atenção na avaliação dos tratamentos e suas necessidades.

Desta forma, o valor dos danos morais, fixados na quantia total de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à compensação pelo abalo psicológico sofrido pelo autor em relação à falha na prestação de serviço de assistência médico.

(...)

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.

3. No caso, o Tribunal local consignou, ainda, que "os danos morais ocorreram de maneira absolutamente incontroversa", em razão do "delicado estado de saúde do paciente, com doença inflamatória dos nervos da mão, com prescrição de cirurgia de emergência e urgência e, ainda com liminar deferida". Assim, revelou-se inconteste a configuração do dano moral.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.411.423/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
11328127 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/05/2024